Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-33.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO, CONDENANDO OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$90.000,00 – INSURGÊNCIA DAS PARTES - A PROVA PERICIAL SUPERFICIAL, NÃO ANALISANDO A CONDUTA DO MÉDICO NO PÓS OPERATÓRIO - CARECE-SE DE ELEMENTOS

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO, CONDENANDO OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$90.000,00 – INSURGÊNCIA DAS PARTES - A PROVA PERICIAL SUPERFICIAL, NÃO ANALISANDO A CONDUTA DO MÉDICO NO PÓS OPERATÓRIO - CARECE-SE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONSTATAR OU AFASTAR O ERRO MÉDICO - DE RIGOR A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DETERMINAR A REMESSA AO I. PERITO, PARA QUE ESCLAREÇA SE A CONDUTA DO MÉDICO RÉU FORA ADEQUADA NO PÓS OPERATÓRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.